Tribunal: TJSP
Processo: 0045829-72.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra instauração de Inquérito Civil, pelo Ministério Público, para apurar a vacinação de servidores municipais em desconformidade com as diretrizes federais, estaduais e municipais – Ausência de violação a direito líquido e certo – Ministério Público que goza de autonomia funcional e detém a competência para instaurar inquérito civil – Artigos 127 e 129 da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra instauração de Inquérito Civil, pelo Ministério Público, para apurar a vacinação de servidores municipais em desconformidade com as diretrizes federais, estaduais e municipais – Ausência de violação a direito líquido e certo – Ministério Público que goza de autonomia funcional e detém a competência para instaurar inquérito civil – Artigos 127 e 129 da Constitucional Federal - Inquérito civil que é instrumento pré-processual e investigativo, cujo arquivamento é de competência do próprio Ministério Público – Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na atividade do Parquet – Inquérito civil que não traz qualquer prejuízo à impetrante, mormente não se tratar de procedimento sancionatório ou acusatório, mas apenas investigativo - Segurança denegada.